Tribunal: CARF
Processo: 19740.000466/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19740.000466/2005-92
ACÓRDÃO
3401-014.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCOSAÚDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
SEGURADORAS.
ATIVIDADES
TÍPICAS.
CONCEITO
DE
RECEITA
E
FATURAMENTO.
São devidas a contribuição ao PIS e a COFINS pelas empresas seguradoras e
resseguradoras sobre as receitas decorrentes das aplicações financeiras
compulsórias de valores de reservas técnicas, fundos e/ou garantia de
provisões técnicas, uma vez que tais valores resultam das operações
desenvolvidas no desempenho da atividade econômica destas empresas e
integram o seu faturamento.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ALCANÇA A BASE DE
CÁLCULO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVA TÉCNICA.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de
1998
não
alcança
as
receitas
operacionais
das
instituições
financeiras/seguradoras, uma vez que as receitas oriundas da atividade
operacional (receitas financeiras) compõem o faturamento das instituições
financeiras e há incidência da contribuição PIS sobre este tipo de receita,
pois estas são decorrentes do exercício de suas atividades empresariais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares. No
mérito, conhecer do recurso voluntário e, por maioria, negar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior e George da Silva Santos que davam provimento parcial
para a não incidência do PIS sobre as receitas financeiras de investimentos compulsórios.

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000466/2005-92
2
Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Leonardo Correia de Lima
Macedo, Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de Oliveira,
Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 13-021.993,
exarado pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil/Rio de Janeiro II,
em sessão de 28/10/2008, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela contribuinte acima identificada, relativa a Declarações de Compensação
(DComps) de créditos de PIS e Cofins não cumulativos, referentes ao período de apuração de maio
de 2020, nos valores de R$ 713.362,21 e R$ 154.561,81.
Delegacia Especial de Instituições Financeiras no Rio de Janeiro - Deinf/RJO, com
base no Parecer Diort/Deinf/RJO n° 085/2005 (fls 62/64), decidiu, por meio do Despacho Decisório
(fl. 130), pelo indeferimento dos Pedidos de Restituição relativos aos Per/DCOMP de fls. 04/06 e
08/14, face a inexistência de erro na apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins referente ao
mês de maio/2000, ou de pagamento indevido ou a maior que o devido, a ausência de fatos e
argumentos suficientes para embasar o pleito, e ainda, a ausência de ação judicial que o
justificasse.

Inconformado, o sujeito passivo apresentou sua Manifestação de Inconformidade
(fls 150/204) na qual, em apertada síntese, se insurgiu contra a decisão do Despacho nos seguintes
pontos:
- solicita a restituição de Cofins e PIS referentes a maio de 2000, pois teria
recolhido os tributos de acordo com a Lei no 9.718, de 1998, conforme teria sido reconhecido na
decisão recorrida;
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000466/2005-92
3
- estaria claro pelos documentos acostados aos autos a validade da pretensão de
obter a restituição dos valores que considera como pagos indevidamente, uma vez que teria sido
calculado sobre receitas não decorrentes de venda de mercadorias ou prestação de serviços;
- a ampliação da base de cálculo da Cofins pelo parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no
9.718, de 1998 seria inconstitucional, devendo a contribuição incidir apenas sobre o
faturamento, como definido no artigo 2o dessa lei e na Lei Complementar n° 70, de 1991,
entendimento que estaria respaldado pelo STF no RE 346.084;
- a alteração da base de cálculo do PIS pela mesma lei também seria
inconstitucional, reivindicando o direito à restituição do valor pago a maior, com base na Lei
Complementar no 7, de 1970, que limita a contribuição a 5% do imposto de renda devido para
empresas não vendedoras de mercadorias, de acordo com o artigo 239 da Constituição Federal;
- mesmo se fundamentado no artigo 195, I da Constituição, o PIS ainda seria
inconstitucional, pois extrapolaria a competência da União, devendo a contribuição ser exigida
nos termos da LC 7, de 1970 ou, no mínimo, sobre o faturamento real, entendido como "receita
bruta de venda de mercadorias e prestação de serviços".

Em 28/10/2008, a 4a turma da DRJ/Rio de Janeiro II proferiu o Acórdão no 13-
021.993 no qual, por unanimidade de votos indeferiu o pedido de diligência e julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela interessada.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
289/359, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Manifestação de
Inconformidade.

Em 28/07/2020 a Turma de Julgamento 3401 converteu o julgamento em diligência
solicitando a juntada da ação declaratória movida judicialmente pela parte e para nova análise
das Per/DComps com base no entendimento de faturamento atualmente vigente e/ou definido
pela ação judicial (tendo em vista que a parte não havia juntado aos autos todas as peças processuais
necessárias para um juízo seguro sobre a decisão judicial), de forma a confirmar o quantum creditório a
que a recorrente faz jus.

Em atendimento à resolução desta Conselho foi elaborado o Despacho de Diligência
de fls 613/623, que se manifestou, em síntese, da seguinte forma:
“Adicionalmente, foi aqui reportado que o STF examinou a controvérsia aqui
posta no RE no 609.096, tendo a Suprema Corte decidido que o PIS e COFINS
devem incidir sobre as receitas de intermediação financeira e demais rendas de
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000466/2005-92
4
cunho operacional de instituições financeiras. De forma análoga, o STJ, no
julgamento do REsp no 2.052.215 concluiu que as rendas de prêmio de seguros e
rendimentos oriundos dos investimentos das reservas técnicas mantidas por
seguradoras devem integrar a base de cálculo das contribuições de seguradoras,
eis que elas são classificadas como ganhos de cunho operacional desse tipo de
empresa. No caso, não se pode confundir as rendas de intermediação financeiras
com receitas de aplicações financeiras de sobras de caixa de empresas
prestadoras de serviços, comerciais e industriais, uma vez que esse tipo de
rendimento não se relaciona com os objetivos sociais perseguidos por essas
pessoas jurídicas. Logo, a declaração de inconstitucionalidade do STF de
incorporação de receitas de aplicações financeiras na base de cálculo do PIS e
COFINS não poderia ser estendida às seguradoras, de modo a afastar da
tributação as suas rendas operacionais (rendas de prêmio de seguros),
conferindo-lhes virtual isenção das duas contribuições.”

Intimada sobre as conclusões do Despacho de Diligência a parte apresentou sua
Manifestação (fls 630/643) argumentando que não teriam sido respondidos pontos levantados pela
diligência solicitada, defendendo a correção das deduções efetuadas e requerendo o
reconhecimento da exclusão da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS de todas as
receitas não vinculadas à sua atividade principal.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
de sorte que deles se pode tomar conhecimento.

Do Processo
O presente processo trata de pedidos de restituição de dois pagamentos realizado
pelo Bradesco Saúde S/A relativos à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
apurado por entidades financeiras e equiparadas (código 4574) e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidente sobre entidades financeiras e equiparadas
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000466/2005-92
5
(código 7987), referentes ao mês de maio de 2000 com desembolsos realizados em 15/06/2000.
Esses pedidos de restituição foram formalizados Pedidos Eletrônicos de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMPs) detalhados no
quadro a seguir (de autoria da Autoridade Fiscalizatória).

Fundamenta o seu direito creditório no fato de ter efetuado recolhimento da Cofins
e da Contribuição para o PIS, relativamente ao mês de competência de maio de 2000, nos termos
da Lei n° 9.718, de 1998, que, segundo ela, seria inconstitucional e ilegal a ampliação da base de
cálculo das referidas contribuições veiculada pelo seu parágrafo 1° do artigo 3°, como teria
reconhecido o Supremo Tribunal Federal, por sua composição plenária, ao analisar a questão no
RE 346.084. Ademais, no caso da Contribuição para o PIS, seria inconstitucional a alteração de sua
base de cálculo, por força do artigo 239 da Constituição Federal.
Em síntese, pleiteia que o artigo 3o, § 1o da lei em comento fosse afastado do
ordenamento jurídico o que, na prática, excluiria suas rendas de prêmio de seguros, bem como
receitas de intermediação financeira (spread), rendas de arrendamento mercantil, rendas
advindas de aplicações interfinanceiras de liquidez e de títulos e valores mobiliários e outras
receitas operacionais típicas de seguradoras e instituições financeiras da base de cálculo das
contribuições. Sob o ponto de vista do contribuinte, o conceito de faturamento se restringiria às
receitas advindas da venda de mercadorias e prestação de serviços, entre elas, tarifas bancárias,
corretagens e demais contraprestações por serviços prestados aos seus segurados, correntistas e
clientes.
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que no presente recurso, discute-se
a divergência em relação à seguinte matéria: “Improcedência do Lançamento diante da
Inocorrência de Fato Gerador de PIS e COFINS sobre as Receitas Financeiras”, no caso de empresas
seguradoras, especificamente no que tange às aplicações das reservas técnicas.
A questão central que envolve a controvérsia do presente processo, portanto, é
responder se as receitas financeiras provenientes dos bens garantidores de provisões técnicas
compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, diante da legislação de regência. Enfim, se estas
receitas se incluem ou não no conceito de faturamento.

Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000466/2005-92
6

Das Receitas Financeiras Auferidas pelas Instituições Financeiras e Seguradoras
A Recorrente é seguradora constituída na forma de sociedade por ações, tendo por
objeto a exploração de operações de seguros de saúde, em qualquer de suas modalidades ou
formas, nos termos de seu Estatuto Social.
Como relatado, a questão posta em debate nestes autos se refere à natureza das
receitas aferidas pela empresa, como seguradora, em decorrência das aplicações financeiras, se
financeiras ou operacionais, avaliando, por conseguinte, se estão sujeitas à incidência do PIS e da
COFINS na sistemática cumulativa (art. 3o, Lei n.o 9.718, de 1998). A seguradora buscava excluir
várias receitas, como prêmios de seguros, rendas de intermediação financeira e outras receitas
operacionais típicas de seguradoras, da base de cálculo das contribuições. Alegou que o conceito
de faturamento deveria se restringir a receitas provenientes da venda de mercadorias e prestação
de serviços.,
O sujeito passivo contestou a base de cálculo do PIS e COFINS prevista no artigo 3o,
§1o, da Lei no 9.718, 1998, através da ação declaratória no 0011539-18.2005.4.02.5101, a qual só
trouxe aos autos quando da apresentação do Recurso Voluntário.
Por retratar fielmente o desenvolvimento judicial e administrativo da questão,
transcreve-se abaixo, trecho do Despacho de Diligência elaborado em 01/02/2024:
“No caso aqui em exame, a Lei no 9.718/98 possuía alguns dispositivos que não
estavam de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(CR/88), porém, esse vício teria sido sanado com a edição da Emenda
Constitucional no 20 de 20/12/1998, colocada dentro do texto constitucional 18
dias após a edição da Lei no 9.718/98. No entanto, segundo o entendimento do
interessado, uma lei contendo dispositivos tidos por inconstitucionais não é
referendada por novas normas constitucionais que posteriormente confirmem o
conteúdo dessa lei. Em outras palavras, foi alegado inexistir no ordenamento
jurídico pátrio a constitucionalidade superveniente de norma infraconstitucional
já editada em desacordo com a Carta Maior desde sua origem, porém, tendo seu
vício de inconstitucionalidade sanado por emenda constitucional vigente após a
publicação da lei.
Na situação aqui examinada, a Lei no 9.718/98 alargou a base de cálculo dos
tributos, a qual foi estabelecida por normas constitucionais, especificamente o
artigo 72, inciso V do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da
CR/88, com redação dada pela Emenda Constitucional no 17 de 22/01/1997. Caso
esse ponto seja aqui acatado, somente estariam sujeitas à tributação pelo PIS e
COFINS, pelo ponto de vista do contribuinte, as receitas provenientes da venda de
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000466/2005-92
7
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, nos
moldes do conceito de faturamento assim por ele entendido.
(...)
Em consulta ao andamento da ação declaratória no 0011539-18.2005.4.02.5101
no sítio que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região (TRF da 2a Região) foi
verificado que o feito se encontra lá sobrestado, aguardando o julgamento da
matéria controversa acerca da base de cálculo do PIS e COFINS prevista no artigo
3o, § 1o da Lei no 9.718/98. No caso, a discussão acerca da base de cálculo das
obrigações tributárias, prevista no artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/98, foi
reconhecida como de repercussão geral no meio das instituições financeiras e
seguradoras. Nesses casos, de acordo com o artigo 543 –B da Lei 5.869/73 –
Antigo Código de Processo Civil (Antigo CPC), atualmente regulamentado pelo
artigo 1.036, § 1o, da Lei no 13.105/2015 –Código de Processo Civil (CPC), os
processos repetitivos que tratam do mesmo assunto permanecem sobrestados,
aguardando o julgamento do caso paradigma eleito como o que melhor
representa a controvérsia nas Cortes Superiores. Dentro desse contexto, os
recursos excepcionais apresentados no âmbito ação declaratória no 0011539-
18.2005.4.02.5101 permanecem sobrestados no TRF da 2a Região até que o
recurso escolhido como representante da matéria controversa, seja apreciado
no STF e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). No caso o feito eleito como o
representante da matéria estava em discussão na Suprema Corte no Recurso
Extraordinário (RE) no 609.096/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema
372). Na Corte Superior, por sua vez, a matéria foi condensada no julgamento do
Recurso Especial (REsp) no 2.052.215/SP.
Ao apreciar a matéria, o STF declarou ser constitucional a exigência das
obrigações tributárias sobre as receitas de intermediação financeira e sobre
todas as demais rendas de cunho operacional de instituições financeiras ao
examinar RE no 609.096, com repercussão geral reconhecida (Tema 372), em que
pese outras decisões da Suprema Corte ter afastado o dispositivo em relação aos
contribuintes constituídos hospitalar coberta pelo plano de saúde. Ou seja, o
usuário do plano de saúde paga pelo serviço e só depois disso pode,
eventualmente, usufruir dos serviços médicos caso necessite.
Sendo assim, a seguradora ao vender uma apólice de seguro, registra o prêmio
como receita operacional, mas não tem a plena certeza de quanto dessa receita
será efetivamente sua. Caso não se concretize o sinistro, a totalidade da receita
pertence à seguradora. Alternativamente, caso o risco segurado ocorra no mundo
fenomênico, a integralidade dessa receita deixará de pertencer à seguradora, ou
parte dela, a depender da gravidade do sinistro.
Sob essa ótica, o prêmio que a seguradora recebe pode ser encarado como um
recurso que deve ficar sob seus cuidados, mas que ainda não é de sua
propriedade. É o que se conhece como float, que é representado pela diferença
de tempo em que a pessoa jurídica recebe o prêmio e ressarce ou não o sinistro.
Enquanto esses recursos ficam em poder da seguradora, ela é obrigada a manter
uma reserva técnica para fazer frente aos gastos com sinistros e pode direcionar
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000466/2005-92
8
parte desses recursos para algum investimento ou aplicações financeiras e
auferir rendimentos sobre esses recursos aplicados. Na eventualidade de
ocorrência de um sinistro, a seguradora resgata a aplicação financeira e, a
depender do prejuízo causado pelo risco assumido, poderá até ser obrigada a
utilizar recursos de seu patrimônio líquido para honrar a obrigação assumida.
Então, diante dessa breve contextualização do funcionamento de uma
seguradora, fica evidenciado que esse capital de giro positivo em poder das
seguradoras provém de atividades típicas desenvolvidas por essas pessoas
jurídicas. Da mesma forma, todos os rendimentos de aplicações financeiras,
distribuição de dividendos e outros ganhos de capital advindo da aplicação desses
capitais previamente disponibilizado à companhia seguradora são também
receitas operacionais típicas desses contribuintes, sendo então classificados
como receitas operacionais. Logo, não há como se confundir os rendimentos de
aplicações financeiras de empresas que produzem mercadorias ou as fazem
circular ou prestadores de serviços, porque esses rendimentos, para essas
pessoas jurídicas, não se relacionam com as atividades por elas desenvolvidas.
Em contraste, a geração de capital de giro positivo das seguradoras é inerente às
operações por elas desenvolvidas, sendo os rendimentos desses capitais de giro
também vistos como receitas operacionais. Esse entendimento foi
expressamente abraçado pelo STJ no julgamento do REsp no 2.052.215.
Além disso, convém mencionar no caso em exame os índices financeiros utilizados
em finanças corporativas para mensurar o desempenho operacional de
seguradoras. Um dos principais índices adotados é o índice combinado recorrente
ampliado. O índice mensura o quão rentável é a operação de uma seguradora e
demonstra o quão alto é o lucro operacional em uma seguradora quanto mais
baixo de 100% esse índice atinge. O índice combinado recorrente ampliado é
calculado pelo somatório das receitas com emissão de apólices + sinistros
ocorridos + custo de aquisição + resultado com resseguro + despesas
administrativas + despesas com tributos + outras receitas e despesas
operacionais. O somatório obtido é então dividido pela soma dos prêmios ganhos
+ resultado financeiro. Ou seja, mesmo os índices comumente utilizados para
mensurar o desempenho operacional de seguradoras tratam as receitas
financeiras desses entes jurídicos como uma receita recorrente, de clara natureza
operacional e diretamente associada ao resultado positivo da venda de apólices
de seguros. Em outras palavras, o que ser quer aqui demonstrar com o índice em
questão é que outros ramos de conhecimento, como as finanças corporativas,
tratam o resultado financeiro de seguradoras como uma receita de cunho
operacional dessas pessoas jurídicas, considerando que o prêmio pela emissão de
apólices de seguros é primeiro auferido pela seguradora e só depois, em um
segundo momento, o serviço de cobertura de riscos é prestado ao contratante,
sendo que nesse lapso temporal o prêmio recebido é direcionado para aplicações
financeiras e investimentos.
Portanto, no caso vertente, tanto o prêmio de seguros emitidos, bem como o
rendimento de aplicações financeiras do capital positivo em poder das
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000466/2005-92
9
seguradoras devem ser devidamente tributados pelo PIS e COFINS, eis que
possuem natureza de rendimento operacional desse tipo de pessoa jurídica.
Em contraste, o contribuinte pretendia excluir todas as suas receitas da base de
cálculo das contribuições, com exceção daquelas originadas de faturas e notas
fiscais, tais como receitas de serviços e tarifas cobradas de seus segurados.
Conforme já salientado, o demandante faz uma interpretação literal de
faturamento e só assim classifica as receitas que passaram pelo registro em uma
fatura ou uma nota fiscal. Tal interpretação literal é feita de maneira
descontextualizada da realidade de uma seguradora e leva em consideração a
realidade de empresas que produzem mercadorias, as fazem circular ou
prestadores de serviços, em que suas vendas são registradas em faturas e notas
fiscais.
Essa interpretação não é cabível às entidades financeiras, sociedades de
capitalização, seguradoras, corretoras e distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, uma vez que desrespeita o princípio constitucional tributário da
capacidade contributiva, o qual se fundamenta no princípio da igualdade no
Direito Tributário. No caso, as instituições financeiras, sociedades de
capitalização, seguradoras, corretoras e distribuidoras de títulos e valores
mobiliários possuem significativa capacidade econômica e financeira para
suportar o encargo decorrente da exigência do PIS e COFINS, a mesma carga já
suportada pelos demais agentes econômicos que atuam em outros segmentos
da economia. Muitos desses agentes que suportam a carga tributária
representada pelas obrigações tributárias não possuem o mesmo vigor econômico
e financeiro atingido pelas instituições financeiras e demais entes jurídicos a elas
assemelhados, sendo assim, não parece razoável que só as pessoas jurídicas que
emitem fatura e prestem serviços se sujeitem a suportar o ônus da tributação
pelas duas contribuições, ao passo que as instituições financeiras e seguradoras,
dotadas de grande capacidade contributiva, desfrutem uma quase isenção desse
encargo. Além disso, o afastamento do artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/98 não
resultou na isenção tributária do PIS e COFINS das pessoas jurídicas que produzem
mercadoria, as fazem circular ou prestadores de serviços. A decisão da Suprema
Corte tão somente inadmitiu que todo e qualquer rendimento,
independentemente de sua classificação, fosse incorporado à base imponível
das obrigações tributárias. Em contraste, no caso aqui em exame, o demandante
busca excluir todos os seus rendimentos da base de cálculo do PIS e COFINS, o
que na prática o tornaria isento do tributo, haja vista que o interessado pretende
reaver a quase integralidade dos pagamentos realizados das duas contribuições.
Por fim, conforme relatado nos parágrafos anteriores, o assunto em torno da
base de cálculo do PIS e COFINS prevista no artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/98 das
instituições financeiras já foi examinado pelo STF no RE no 609.096, com
repercussão geral reconhecida (Tema 372). No caso, prevaleceu na Suprema
Corte o entendimento de que as receitas de intermediação financeira são
verdadeiras receitas brutas operacionais e enquadram-se no conceito de
faturamento, que não se restringe àquelas provenientes de tarifas bancárias e
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000466/2005-92
10
outras análogas. Assim, a contribuição para o PIS e COFINS deve incidir sobre a
receita bruta operacional decorrente das suas atividades típicas. No caso clássico
das empresas que vendem mercadorias, serviços ou ambos, o faturamento é a
receita bruta decorrente dessas vendas. Já na hipótese das instituições
financeiras, a interpretação histórica da legislação sempre levou em consideração
a receita operacional. Idêntico entendimento se aplica às seguradoras, em que as
rendas de prêmios de seguros e as rendas derivadas da aplicação desses recursos
são tratadas como ganhos de cunho operacional dessas empresas. Portanto, a
tese de repercussão geral fixada no RE no 609.096 foi a seguinte: “As receitas
brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições
financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas
ante a Lei 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e
deduções legalmente prescritas”.
O mesmo entendimento foi ratificado no STJ, no REsp no 2.052.215, no qual a
Corte Superior declarou que as receitas de aplicações financeiras das reservas
técnicas mantidas por seguradoras são parte integrante da base imponível das
contribuições, eis que estão diretamente relacionadas aos objetivos sociais
perseguidos por seguradoras.”

Por fim, repisando-se os pontos aqui examinados, foi visto que a instituição
pretendia recuperar a integralidade do PIS e COFINS apurados no mês de maio de 2000 e, para
tanto, apresentou dois pedidos de restituição formalizados em PER/DCOMPs. Em resumo, o
interessado ajuizou a ação declaratória no 0011539-18.2005.4.02.5101 no qual alegava ser
inconstitucional o alargamento da base de cálculo da contribuição prevista pelo artigo 3o, § 1o da
Lei no 9.718/98, tendo em vista a jurisprudência do STF sobre a inconstitucionalidade da base de
cálculo do PIS e COFINS representada por toda e qualquer receita, independentemente de sua
denominação ou origem.
Quanto aos questionamentos da fundamentação legal que embasa a exigência do
PIS e COFINS, foi visto que o alargamento da base imponível da contribuição promovido pelo
artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718, de 1998 foi declarado inconstitucional pelo STF, porém, as
reiteradas decisões proferidas pela Suprema Corte nesse sentido foram declaradas em favor de
demandantes que produzem mercadorias ou as fazem circular ou prestadores de serviços. Para
esses entes jurídicos, as receitas advindas de aplicações financeiras e prêmios de seguros não são
correlatas aos objetivos sociais por eles perseguidos.
Ressalte-se o art. 2o e o caput do art. 3o da Lei 9.718, de 1998 mantiveram-se
inalterados pela decisão do STF, pois a declaração de inconstitucionalidade do §1°, do art. 3°, da
Lei n° 9.718, de 1998 não alterou o tratamento fiscal específico das instituições financeiras, pois
elas sempre contribuíram sobre bases de cálculo diferenciadas, sendo tributadas nos moldes do
caput do art. 3
o
da Lei n° 9.718, de 1998.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000466/2005-92
11
Pois bem, com a publicação da Lei no 9.718, de 1998, as instituições financeiras
passaram a contribuir para o PIS e COFINS com base em seu faturamento, assim entendido como a
receita bruta da pessoa jurídica. A receita bruta deve ser considerada como todo tipo de ingresso
oriundo do exercício das atividades empresariais relacionadas à atividade-fim (objeto social) da
pessoa jurídica.
Importante, para fins de incidência da COFINS e PIS é a identidade entre receita
bruta e a atividade mercantil desenvolvida nos termos do objeto social da pessoa jurídica.
Verificando-se, pois que se as receitas financeiras não fossem parte integrante do faturamento de
uma instituição financeira, não haveria necessidade de se estabelecer expressamente a sua
exclusão da base de cálculo, como vimos no início do voto sobre a determinação de base de
cálculo e as suas exclusões e deduções específicas para as instituições financeiras.
Com a declaração da inconstitucionalidade do §1°, do art. 3°, da Lei n° 9.718, de
1998, mantém-se a base de cálculo constituída apenas pela receita bruta das vendas de
mercadorias, mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza. As receitas estranhas ao
faturamento, que não sejam aquelas advindas do exercício das atividades empresariais típicas
devem ser excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Destarte, as receitas financeiras decorrentes de investimentos compulsórios
relativamente às reservas técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e fundos
determinados em leis especiais, constituídos para garantia de todas as obrigações das empresas
de seguro, não são receitas estranhas ao faturamento dessas empresas no desenvolvimento de
suas atividades empresariais, pelo contrário, essas receitas legalmente integram as atividades
típicas das sociedades seguradoras.
Portanto, estas receitas financeiras decorrentes de investimentos compulsórios
são consideradas como receita operacional, pois oriundas da sua atividade-fim, devendo compor
a base de cálculo da COFINS e do PIS, admitidas as deduções e exclusões previstas nos parágrafos
do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998.
As decisões deste Conselho já vem sendo neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2010
PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
INVESTIMENTOS COMPULSÓRIOS. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas
vinculadas à atividade típica da empresa. As receitas financeiras integram a base
de cálculo do PIS, quando decorrentes da atividade objeto da entidade. No caso
das seguradoras, seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja,
quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e provisões”, além das
“reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção do
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000466/2005-92
12
Decreto Lei no 73, de 1966, “para garantia de todas as suas obrigações”, devem
ter os correspondentes rendimentos tributados, porque integram o conjunto dos
negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de
suas atividades econômicas peculiares
Processo no 16327.720236/2014-27. Acórdão no 9303-009.949, de 21/01/2020.
Relator: Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas apenas
aquelas vinculadas à atividade mercantil típica da empresa. As receitas financeiras
integram a base de cálculo da Cofins, quando decorrentes de seus investimentos
compulsórios por disposição legal, ou seja, quando originados das “reserva
técnicas, fundos especiais e provisões”, “além das reservas e fundos
determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção do Decreto-Lei no73, de
1966, “para garantia de todas as suas obrigações”, porque integram o conjunto
dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de
suas atividades econômicas peculiares.
Processo no 16682.721112/2011-77. Acórdão no 9303-003.863, de 18/05/2016.
Relator: Conselheiro Valcir Gassen.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2012
BASE DE CÁLCULO. SEGURADORA. RECEITAS FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 não
alcança as receitas operacionais das instituições financeiras/seguradoras. As
receitas oriundas da atividade operacional (receitas financeiras) compõem o
faturamento das instituições financeiras nos termos do art. 2o e do caput do art.
3o da Lei 9.718/98 e há incidência da contribuição COFINS sobre este tipo de
receita, pois estas receitas são decorrentes do exercício de suas atividades
empresariais.
Processo no 16682.721525/2015-85. Acórdão no 3201-002.429, de 24/01/2017.
Redatora Designada: Conselheira Mércia Helena Trajano Damorim.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/09/2000
SEGURADORAS. ATIVIDADES TÍPICAS. CONCEITO DE RECEITA E FATURAMENTO.
São devidas a contribuição ao PIS e a COFINS pelas empresas seguradoras e
resseguradoras sobre as receitas decorrentes das aplicações financeiras
compulsórias de valores de reservas técnicas, fundos e/ou garantia de provisões
técnicas, uma vez que tais valores resultam das operações desenvolvidas no
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000466/2005-92
13
desempenho da atividade econômica destas empresas e integram o seu
faturamento.
Processo no 16327.909922/2011-01. Acórdão no 3402-009.923, de 29/09/2022.
Redator Designado: Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

Ressalte-se que esta matéria já foi analisada pela 3a Turma do CSRF deste CARF,
tendo sido decidida neste mesmo sentido nos Acórdãos no 9303-006.234 e 9303-006.235. Abaixo
transcreve-se o acórdão CSRF n° 9303-006.236, de 24/01/2018 (PAF no 16682.721131/2013-65),
da relatoria do então conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, nos termos a seguir
reproduzidos:
“(...) A solução do litígio passa pela determinação do conceito de faturamento,
que o Supremo Tribunal Federal STF, como se sabe, tem entendido, atualmente,
como o que decorre da realização das atividades que compõem o objeto social
do contribuinte, ou seja, a sua receita operacional.
Note-se que, quando o STF considerou incompatível com o então Texto
Constitucional a ampliação da base de cálculo do PIS/COFINS (§1o, do art. 3o, da
Lei n.o 9.718, de 1998), pacificou o entendimento de que o faturamento de fato
correspondia apenas à receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de
serviços (Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Mello, RE 346.084, DJ de
1/09/2006). Contudo, alguns votos dos ministros que participaram do julgamento
indicaram - e não como obiter dictum - o verdadeiro sentido que a esta expressão
deve ser conferido.
Segundo o Min. Cezar Peluso, que foi acompanhado pelo Min. Sepúlveda
Pertence: “Faturamento nesse sentido, isto é, entendido como resultado
econômico das operações empresariais típicas, constitui a base de cálculo da
contribuição, enquanto representação quantitativa do fato econômico
tributado. Noutras palavras, o fato gerador constitucional da COFINS são as
operações econômicas que se exteriorizam no faturamento (sua base de
cálculo), porque não poderia nunca corresponder ao ato de emitir faturas, coisa
que, como alternativa semântica possível, seria de todo absurda, pois bastaria à
empresa não emitir faturas para se furtar à tributação”.
E, concluindo, asseverou:
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, por
ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer receita”, cujo sentido
afronta a noção de faturamento pressuposta no art. 195, I, da Constituição da
República, e, ainda, o art. 195, § 4o, se considerado para efeito de nova fonte de
custeio da seguridade social. Quanto ao caput do art. 3o, julgo-o constitucional,
para lhe dar interpretação conforme à Constituição, nos termos do julgamento
proferido no RE no 150.755/PE, que tomou a locução receita bruta como
sinônimo de faturamento, ou seja, no significado de “receita bruta de venda de
mercadoria e de prestação de serviços”, adotado pela legislação anterior, e que,
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000466/2005-92
14
a meu juízo, se traduz na soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais.
Ainda mais preciso, o Min. Ayres Britto, a partir da redação original do art. 195 da
Constituição Federal (anterior à promulgação da Emenda Constitucional – EC n.o
20, de 1998), claramente identificou o conceito de faturamento com equivalente
à receita operacional:
“A Constituição de 88, pelo seu art.195, I, redação originária, usou do substantivo
“faturamento”, sem a conjunção disjuntiva “ou” receita”. Em que sentido separou
as coisas? No sentido de que faturamento é receita operacional, e não receita
total da empresa. Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo
Decreto-lei 2397, de 1987, art.22, § 1o, “a”, assim redigido - parece que o Ministro
Velloso acabou de fazer também essa remissão à lei:
Art.22 (...)
§1o (...) a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços,
de qualquer natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa
jurídica ou a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda;”
Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita operacional”,
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão social
da empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio, enfim. Logo,
receita operacional é receita bruta de tais vendas ou negócios, mas não incorpora
outras modalidades de ingresso financeiro: royalties, aluguéis, rendimentos de
aplicações financeiras, indenizações etc.
(...)
Recentemente, também assim se posicionou o Tribunal Regional Federal da 3a
Região. Confira-se:
AGRAVO LEGAL. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC. MANDADO DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PIS/COFINS.
SEGURADORAS.
RECEITAS FINANCEIRAS LIVRES. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O art. 557, caput e § 1oA do CPC autoriza que o relator negue seguimento ou dê
provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em confronto com a
jurisprudência dominante no respectivo Tribunal ou de Tribunal Superior.
Possibilidade de aplicação do dispositivo à hipótese vertente.
2. Em relação à aplicação da Lei no 9.718/98 às empresas de seguros privados,
como é o caso das impetrantes, observo que o C. STF manteve incólume o caput
do art. 3o, nos termos do RE 357.950.
3. Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98 pelo Pleno do STF (RE 357.9509/ RS), em relação à base de cálculo
das contribuições PIS e COFINS no que pertine às instituições financeiras e
equiparadas, o tema foi objeto do Parecer PGFN/CAT/No 2773/2007, datado de
28 de março de 2007.
4. As seguradoras não são beneficiadas pela declaração de inconstitucionalidade
do parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, pelo Supremo Tribunal Federal, por
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000466/2005-92
15
se sujeitarem a regramento próprio (arts. 2o e 3o, caput e parágrafos 5o e 6o, da
Lei 9.718/98).
5. No caso de empresas de seguros privados, cumpre ressaltar, que a própria Lei
no 9.718/98, em seu art. 3o, §6o, II, prevê quais são as deduções e exclusões
possíveis na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, a saber: o valor
referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente
pago, deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro,
salvados e outros ressarcimentos.
6. A incidência das contribuições ao PIS e à Cofins sobre as receitas financeiras
oriundas de aplicações ou de reservas técnica é medida que se impõe, pois, tais
valores resultam da atividade empresarial típica da seguradora, resultantes de
parte dos prêmios captados de seus clientes e investidos no mercado financeiro,
integrando, desta feita, o seu faturamento.
7. Tal entendimento restou consignado na Solução de Consulta no 91, publicada
pela Superintendência da Receita Federal em São Paulo, segundo a qual as
receitas de seguradoras geradas com a aplicação de valores reservados ao
pagamento de sinistros são tributadas pelo PIS e pela Cofins.
8. Não há elementos novos capazes d de alterar o entendimento externado na
decisão monocrática.
9. Agravo legal improvido.
(TRF
da
3a
Região,
rel.
Desembargadora
Consuelo
Yoshida,
AMS
0008712652015403610-0, e-DJF-3 Judicial 1 - DATA:01/04/2016). (,,,)”.

Por fim e não menos importante, vale ressaltar que MP no 1.807, de 1999,
autorizou expressamente a exclusão dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras
destinadas à garantia de “reservas técnicas” da base de cálculo do PIS e da COFINS das empresas
seguradoras (privadas). Mais adiante, a MP no 1991-14, de 11 de fevereiro de 2000, revogou essa
disposição legal. Desta forma, de fato, naquele intervalo restou caracterizado a não tributação das
contribuições sobre as receitas decorrentes das aplicações nas denominadas “reservas técnicas”.
Tendo havido tal revogação no ano de 2000 (bem antes da declaração de
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições pelo STF), restou clara
a opção legal que definiu por tributar tais receitas, de maneira que os rendimentos auferidos em
investimentos - decorrentes de seus investimentos compulsórios - realizados em aplicações
financeiras, devem integrar a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS.
Isto posto, conclui-se que as receitas financeiras auferidas a partir dos
“Investimentos Compulsórios” realizados para formação das chamadas “reservas técnicas”, em
observância ao disposto pelo Decreto-lei no 73, de 1966, são receitas geradas pelas atividades
típicas das seguradoras e constituem receita operacional e, portanto, incluem-se na receita
bruta ou faturamento definido como base de cálculo do PIS e da COFINS pelo caput do art. 3o, da
Lei no 9.718, de 1998.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000466/2005-92
16
Entende-se, portanto, que as receitas financeiras decorrentes de investimentos
compulsórios relativamente às reservas técnicas, fundos especiais e provisões, além das
reservas e fundos determinados em leis especiais, constituídos para garantia de todas as
obrigações das empresas de seguro, não são receitas estranhas ao faturamento dessas empresas
no desenvolvimento de suas atividades empresariais, pelo contrário, essas receitas legalmente
integram as atividades típicas das sociedades seguradoras.

Conclusão
Com base em todo o exposto, em face da legitimidade da incidência de PIS/Cofins
sobre as receitas auferidas pelas seguradoras em investimentos compulsórios dos recursos das
reservas técnicas, voto no sentido de rejeitar as preliminares e negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

Fl. 676
DF CARF MF
Original